Tribunal: CARF
Processo: 13002.000272/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.000272/2010-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NORBERTO DE NARDIN TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo
1.124-A do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.003,10 para
saldo de imposto a pagar de R$4.971,90.
A notificação noticia dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, consignando:
GLOSADOS OS VALORES REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA
POR ESCRITURA PÚBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESTA NÃO
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 1.124-A, § 2, DA LEI N 9 5.869/73
(Código de Processo Civil):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000272/2010-11
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000272/2010-11

§2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
(Alterado pela Lei n° 11.965/2009)
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 24/4/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
30/4/2010, às fls. 2/15 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a dedutibilidade do valor
declarado.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 24/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVA DOCUMENTAL.
Contribuinte apresentou documentação, comprovando item integrante da apuração da
base de cálculo do ajuste anual, que altera o lançamento efetuado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/12/2010 (fl. 28), o contribuinte, em
11/1/2011 (fl. 29), apresentou recurso voluntário, às fls. 29/43, indicando a juntada de cópia do
processo de homologação de pensão alimentícia judicial.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre valores deduzidos a título de pensão alimentícia no ano-
calendário 2008.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura
pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil).
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
No curso da ação fiscal e na impugnação, o contribuinte apresentou recibos
emitidos pela beneficiária dos valores declarados (fls. 9/12) e cópia de escritura declaratória de
pagamento de pensão alimentícia (fl.15).
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000272/2010-11

Como consignado na autuação e na decisão recorrida, à vista desses elementos, a
pensão declarada não pode ser acatada, visto que a escritura apresentada expressa tão somente a
vontade do declarante, e evidentemente não é válida para fins de estabelecimento da pensão
alimentícia judicial dedutível na declaração de ajuste anual.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta peças relativas a ação
declaratória/homologatória de pensão alimentícia consensual ajuizada por ele e pelo ex-cônjuge
em junho de 2010 (fls.32/43). Na petição inicial, entre outros, constam os pedidos para o juízo
“...Homologar e Declarar a existência de pagamento de Pensão Alimentícia efetuada por
Norberto de Nardin Teixeira aos filhos.....desde a data dos respectivos nascimentos;” (item A) e
“a procedência da Ação para por sentença ser declarada a existência de Pensão
Alimentícia.....desde o ano de 1991” (item E). O acordo foi homologado em setembro de 2010
(fl.40).
Da análise dos autos, concluo que não assiste razão ao recorrente. Os elementos
juntados aos autos evidenciam que os pagamentos a título de pensão alimentícia no ano-
calendário 2008 foram efetuados por mera liberalidade do contribuinte, não estando na ocasião
amparados por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se
refere o artigo 1.124-A do CPC.
Nessa linha, foi proferido o Acórdão no 2801-003.981, de 10 de fevereiro de 2015:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
CONTEMPORANEIDADE.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou da escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A do CPC. Os instrumentos jurídicos admitidos pela
legislação devem ser contemporâneos aos pagamentos efetuados.
Dessa feita, a glosa da dedução mostra-se correta.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital